Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707903-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOÃO ALVES DE HOLANDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF: “A comprovação do direito real de propriedade exige a exibição da certidão de matrícula do imóvel junto ao cartório de registro imobiliário da situação da coisa. O autor não comprovou a alegação de ser proprietário particular do imóvel que vem sendo objeto da ação fiscalizatória. Ainda que fosse proprietário, não teria o direito de erguer edificações à revelia do licenciamento administrativo, pois propriedade e uso da propriedade são coisas distintas. Em que pese o direito de muragem ou tapagem dispensar, em regra, a exigência de licenciamento prévio, é inequívoco que tal direito só alcança o proprietário do imóvel a ser murado ou cercado, e o autor, como dito, não comprovou tal condição. A edificação remanescente no imóvel alheio não foi licenciada, o que atrai a necessidade de fiscalização edilícia e aplicação da sanção administrativa prevista na lei, o que inclui a demolição da edificação clandestina, conforme preconiza o Código de Obras e Edificações. Logo, a ação fiscalizatória do réu, exercida em conformidade com a lei, é mero exercício regular da incumbência legal, ou seja, do chamado "poder-dever" da Administração em atuar na coibição da violação da ordem jurídica urbanística. A incumbência judicial de controle do ato administrativo limita-se à verificação estrita da legalidade desses atos, não cabendo ao Judiciário intervir sobre atos praticados em conformidade com a lei. O direito de moradia deve ser exercitado em conformidade com a lei, inclusive os normativos ambientais, pois não se justifica que, para o suprimento da necessidade de um, se sacrifique o direito de todos. O direito à preservação ambiental é também direito humano básico, e prevalece sobre o interesse particular porque tem o caráter de interesse jurídico difuso. A decisão na ADPF 828 refere-se a atos de desocupações coletivas, e não a invasões individuais; portanto, não é aplicável ao caso concreto. Portanto, não há plausibilidade jurídica a suportar a pretensão de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que uma hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, fomentando situação de ilicitude, bem como permitiria o prosseguimento da lesão ambiental já ocorrente na área que, como enfatiza o MP, tem intensa sensibilidade ambiental, pela proximidade com curso d'água e por estar situada em área de mananciais. Na realidade, as fotografias que instruem as informações prestadas pela parte ré denotam o início do processo de invasão e degradação ambiental da área, o que exige a pronta ação da fiscalização, sob pena de se fomentar a destruição de região de elevada sensibilidade ambiental, em prejuízo ao interesse constitucional de preservação do meio ambiente, direito difuso e transgeracional. Em face do exposto, revogo a liminar precária concedida em id 182468111, e indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte ré, por publicação, para a apresentação de sua resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (grifei) – ID 56358481, pp. 2/3. Nas razões recursais, narra: “Trata-se a presente de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo agravante, posseira, João Alves de Holanda, objetivando a abstenção de demolição da edificação NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, pugnando pela permanência da parte em conformidade com o direito da moradia, a hipossuficiência da parte e a condição de posseiro. Em decisão proferida em 19.12.2023 (ID 182468111), foi concedida a tutela antecipada e suspendido as operações no endereço indicado. Em 27 de dezembro de 2023, a Procuradoria do Distrito Federal apresentou uma petição (ID 182820590) pugnando pelo indeferimento da liminar. E mesmo o relatório apresentando pela Procuradoria não indicar qualquer operação ao endereço indicado, NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, vejamos: ( ) Assim, conforme será demonstrado a seguir, o entendimento adotado pelo D. Juiz de origem, merece reforma, o que será pontualmente demonstrado, consoante as razões abaixo, que evidenciarão a necessidade de imediata concessão da liminar e a posterior reforma da decisão agravada.” – ID 56358475, pp. 3 a 5. Alega: “Inicialmente, cumpre pontuar que o agravante é legitimo possuidor, informação essa ratificada pelos documentos acostados aos autos e desde a aquisição, o agravante exerce a posse de forma pacifica, mansa sendo que a área é destinada para fins de agricultura e criação de animais para sua subsistência e de seus familiares. Ante a decisão proferida verificamos inconsistências ao que tange o conhecimento das normativas existentes no Distrito Federal sobre ocupação da área, e consequentemente um órgão fiscalizador agindo de forma arbitrária. Primeira, antes de adentrarmos de forma efetiva ao direito, é importante pontuar que o local em que ao agravante tem moradia não foi localizado e que o relatório de operações apresentados, próximo ao local não faz menção a área ou a pessoa de João Holanda de Alves, demonstrando que esse, se quer foi notificado quanto a sua edificação e se a sua situação é irregular, vejamos: ( ) Logo verifica-se que não qualquer informação ao que tange a área, assim como a pessoa de João Alves de Holanda, de forma não ter demonstrado, o órgão responsável qualquer indicação de ocupação irregular ou pericia para indicar a existência ou não de irregularidades quanto a situação do posseiro, sendo portanto, nem respeitado a notificação e o devido processo legal administrativo, amparados pelo direito da ampla defesa e contraditório.” (grifei) – ID 56358475, pp. 5 a 7. Argumenta não ter havido intimação demolitória e afirma nulidade do ato administrativo: “Conforme delineado acima não há qualquer indicação da condição de moradia e o porque o exercício de fiscalização e ‘poder de policial’ do DF LEGAL sob uma propriedade que se quer tem registro quanto a sua situação, não sabendo se essa está de fato irregular ou não, se é passível ou não de licenciamento. Não há qualquer documento, pericia e dentro outros sobre o local e questão, logo para se verificar a existência de irregularidades, por parte do posseiro João Alves de Holanda, e até resguardar o direito de manifestação da parte é necessário de forma imprescindível a notificação e por não menos uma perícia local, para fins de manifestação da parte que ali reside. Insta pontuar que a ausência de intimação demolitória, conforme disciplina o Código de Edificações do Distrito Federal, especificamente no art. 137, constitui uma omissão crítica, resultando na nulidade do ato administrativo, vejamos: ( ) Observa-se que com a ausência de notificação, e apenas a demolição sem qualquer informação pertinente acaba por prejudicar direitos basilares do posseiro, inclusive o contraditório e a ampla defesa, que é indispensável para um processo justo e igualitário. A prática de demolição sem intimação adequada e sem a possibilidade de defesa, contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5°, LIV, da Constituição Federal. A legislação aplicável exige um processo administrativo justo antes de privar os cidadãos de seus bens, especialmente quando se trata do direito à moradia. A conduta do DF Legal em prosseguir com a demolição sem notificação prévia, sem pericia ou qualquer constatação de irregularidade sobre a área, e isso não é o agravante quem diz, são os próprios ofícios dos órgãos responsáveis os quais não acharam qualquer informação pertinente à área e ao posseiro, portanto qualquer operação de demolição representa um ato arbitrário e um desrespeito aos direitos fundamentais dos associados. É inadmissível que a parte posseira se veja compelida e prejudica antes de se defender, e ter que recorrer ao judiciário para ter resguardado o seu direito de defesa, não cabe o estado punir sem antes ouvir, inclusive ser vitima de uma operação onde se quer é citada, nem para fins de pericia. Além disso, a Instrução Normativa no 68/2014, em seu art. 3o, sublinha a observância das formalidades essenciais aos direitos dos administrados. Reforça a agravante que a falha do DF Legal em cumprir esses procedimentos legais e regulamentares evidência uma violação clara, invalidando os atos administrativos decorrentes. Portanto, mais uma vez, a pratica de demolição sem intimação adequada e sem possibilidade de defesa contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal. A legislação aplicável exige um processo administrativo justo antes de privar os cidadãos de seus bens, especialmente quando se trata do direito à moradia. A conduta do DF Legal em prosseguir com a demolição sem notificação prévia representa um ato arbitrário e um desrespeito aos direitos fundamentais dos associados. No mais, o princípio da autoexecutória dos atos administrativos, embora aplicável em certas situações, não é absoluto e deve ser exercido de forma compatível com os direitos fundamentais. De acordo com a decisão STF na ADPF no 828, medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, devem ser realizadas mediante ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas, garantindo-se o direito à moradia e a dignidade humana. No caso em apreço, a ação demolitória sem notificação prévia e sem respeito ao devido processo legal fere não apenas os princípios constitucionais, mas também ignora as diretrizes estabelecidas pelo STF. A legislação urbanista e ambiental, enquanto importante para a ordenação territorial, não pode ser aplicada de maneira a violar os direitos humanos básicos. A função social da propriedade e o direito à moradia, ambos protegidos constitucionalmente, devem ser considerados em casos como o presente, onde o agravante tem uma relação prolongada e pacífica com a propriedade. Neste sentido, a jurisprudência recente tem enfatizado a necessidade de equilíbrio entre os direitos à moradia e a ordenação urbana, especialmente em casos envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade, senão, vejamos: ( )” – ID 56358475, pp. 7 a 9. Salienta: “Ainda, apenas à (sic) titulo de esclarecimento perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, é importante pontuar que não é só a CODE – Código de Obras e Edificações que existe no Distrito Federal, é importante pontuar que além deste existe também o Plano Diretor - Lei no 803, 25 de abril de 2009, que visa regulamentar a área urbana e rural, com a finalidade de resguardar o interesse coletivo, conforme dispõe seu segundo artigo: ‘ O PDOT tem por finalidade propiciar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso socialmente justo e ecologicamente de seu território, de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes. Antes de afirmar que as operações de deram em decorrência do licenciamento, ou a ausência deste, é necessário verificar se a área mencionada se trata de área rural ou urbana, e observar o que estabelece as diretrizes do ordenamento distrital, por exemplo, conforme a Lei no. 6.138/18, se a área em questão, NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, for constatada que é rural, temos que que as obras e edificações em ambiente rural não precisam de licenciamento, vejamos: ‘Art. 48 – As obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento’. Logo, ‘antes de qualquer viabilidade ou movimento de derrubada, ainda que seja por órgão regulador, é necessário e pertinente observar as disposições da terra, se é rural ou urbana, a necessidade ou não de licenciamento ou projeto e mais, realizar a perícia e previa notificação, para que se possa adequar-se as condições ora ali delineadas. Ou seja, é notaria a inobservância da empresas e órgãos fiscalizadores aos seus procedimentos basilares, o que denota que generalizaram a área e se quer se atentaram aos procedimentos mínimos, como fiscalizar e periciar o local indicado, NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, para constatar se de fato há ou não no local motivos ensejadores para notificação, reservando o direito ao contraditório e ampla defesa, e o prosseguimento de demolição. O agravante se quer sabe o motivo das operações e quando questionado, o auditor responsável nega fornecer as informações.” (grifei) – ID 56358475, pp.11/12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Neste caso, a urgência da tutela se justifica pelo risco iminente de dano irreparável a agravante, caso a demolição seja executada. O Distrito Federal tolerou a ocupação do agravante sem interposição ou oposição, até porque desconhecem qualquer irregularidade no local ou em nome do agravante. Logo, esta conduta configura um comportamento que pode ser interpretado como uma anuência tácita à ocupação, fundamentada no princípio da confiança e na boa-fé objetiva, princípios estes amparados pelo Código Civil, em seu art. 422. Além disso, a demolição das estruturas residenciais sem o devido processo legal violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal. O ato de demolir a residência do agravante sem um processo administrativo adequado constituiria uma privação de propriedade sem o devido processo legal. Em face da irreversibilidade da demolição em desfavor do agravante, João Alves de Holanda, e uma vez que a espera pelo curso do processo judicial não causaria prejuízos significativos ao Distrito Federal ou à ordem pública, a concessão da tutela se perfaz necessária, ainda que seja para adequar-se as formalidades e proceder com a notificação, resguardando ao agravante a possibilidade de defesa. Por outro lado, a realização da demolição acarretaria em danos materiais e psicológicos irreparáveis para o agravante, além de violar seu direito constitucional à moradia, conforme estabelecido no art. 6o da Constituição Federal. Diante disso, requer-se a este Egrégio Tribunal de Justiça que conceda a tutela de urgência para suspender qualquer ato demolitório no terreno do agravante, NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260 até a última decisão terminativa nos autos originais, mediante trânsito em julgado, a fim de evitar danos irreparáveis e assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos mesmos.” (grifei) – ID 56358475, pp. 12/13. Requer ao final: “i. A concessão da justiça gratuita, por ser a parte agravante pessoa hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita; ii. O conhecimento do presente recurso e seu recebimento em ambos os efeitos, reformando-se da decisão (ID 1185459365) agravada nos autos do processo no.: 0714661-14.2023.8.07.0018, e conceder a tutela de urgência para impedir a demolição das construções existentes no terreno do agravante localizado no NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, até que se tenha respeitado o processo administrativo devido; e iii. Ao final, que seja provido o presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão (ID 1185459365) agravada nos autos do processo no.: 0714661-14.2023.8.07.0018, e a confirmação da liminar consistente em abster-se o agravado, Distrito Federal, em praticar quaisquer atos de demolição da construção existente no terreno do agravante, João Alves de Holanda, localizado no NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260, por ser a única medida de justiça.” – ID 56358475, p. 13. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 182050559). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual revogada tutela provisória de urgência anteriormente concedida. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0714661-14.2023.8.07.0018), trata-se de “ação cautelar inominada c/c pedido especial de antecipação de tutela, rito comum”, cujo objeto é a defesa da posse do autor sobre imóvel localizado no núcleo Rural, chácara no. 40, Setor Leste, Gama/DF (ID 182449655). Na inicial, ajuizada em 14/12/2023, o requerente/agravante narrou ter sido surpreendido com recente ação de agentes do DF Legal com o intuito de demolição do local, os quais derrubaram a cerca, e, em razão da presença de crianças no momento, não realizaram a demolição completa, informando que retornariam para finalizar a ação: “JOÃO ALVES DE HOLANDA, residentes em um terreno de 10.2002 no núcleo Rural, chácara no. 40, Setor Leste, Gama/DF desde 2018, enfrentaram recentemente uma situação de extrema tensão e incerteza em relação à sua moradia. Este terreno, que não apenas abriga a família, mas também serve como fonte de subsistência através de atividades agrícolas, foi ameaçado por uma ação de demolição iniciada por agentes do DF Legal. Os agentes responsáveis pela operação, identificados como Roger, matrícula 91708-7, e Robson, matrícula 249556, chegaram ao terreno sem fornecer aos Requerentes uma notificação prévia ou documentação legal que justificasse a demolição. Eles procederam com a derrubada da cerca da propriedade e, diante da presença de crianças no local, optaram por não realizar a demolição completa naquele momento. Contudo, informaram ao Requerente que retornariam até a próxima sexta-feira para finalizar a ação. É importante ressaltar que a terra em questão é de propriedade privada, adquirida pelo Requente de um herdeiro legítimo das terras. O contrato de compra e venda, será anexado, comprova a legitimidade da posse do Requerente sobre o terreno. A ação dos agentes do DF Legal, além de representar um ataque direto à moradia e subsistência do Requerente, desconsiderou os procedimentos legais e regulamentares exigidos para tais operações, colocando em risco os direitos fundamentais do Requerente e o bem-estar das crianças presentes no local.” – ID 182449655, pp. 2/3. Relatou ter a posse do imóvel desde 2018: “Desde 2018, o Requerente tem mantido uma posse pacífica e ininterrupta do terreno, o que demonstra a legitimidade de sua ocupação. A ausência de contestação ou oposição por parte do governo do Distrito Federal ao longo desse período reforça a ideia de uma posse de boa-fé, consolidada ao longo dos anos”. (ID 182449655, p. 3). Alegou a natureza particular do terreno: “Salienta-se que a natureza do terreno em questão é inequivocamente particular e privada. Isso se funda no fato de que, no ano de dois mil e dezoito, a parte autora realizou a aquisição a título oneroso do referido terreno, anteriormente pertencente a Ananias Nunes Feitosa, o qual residia no referido terreno desde 2014. Assim, cumpre esclarecer que o terreno objeto da presente ação não se enquadra como área sujeita ao controle público, visto que sua propriedade é firmemente estabelecida no âmbito privado. Tal circunstância é determinante para a compreensão e delimitação dos direitos e responsabilidades que recaem sobre a parte autora no tocante ao terreno em discussão.” (ID 182449655, p. 3) Narrou ainda: “DA UTILIZAÇÃO DO TERRENO A importância do terreno para o Requerente vai além da simples moradia. É neste espaço que eles desenvolvem atividades agrícolas e criam animais, garantindo assim seu sustento e de sua família. Uma ação demolitória nesse contexto não apenas privaria o Requerente de seu lar, mas também de sua principal fonte de subsistência. DO NÃO FRACIONAMENTO DO TERRENO O terreno em questão é uma propriedade única, sem sinais de subdivisão ou grilagem. Esta integridade territorial reforça a legitimidade da ocupação do Requerente, que sempre respeitaram os limites de sua propriedade, utilizando-a de forma responsável e sustentável.” – ID 182449655, pp. 3/4. Sustentou não ter havido intimação demolitória e nulidade do ato administrativo: “A ausência de intimação demolitória, conforme disciplinada pelo Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018), especificamente nos artigos 136 e 137, constitui uma omissão crítica, resultando na nulidade do ato administrativo. O art. 136 enfatiza a necessidade de entrega do documento de sanção ao infrator, e o art. 137 estabelece que o processo administrativo deve aderir aos princípios da lei do processo administrativo do Distrito Federal, assegurando motivação e comunicação formal. Além disso, a Instrução Normativa n° 68/2014, em seu art. 3o, sublinha a observância das formalidades essenciais aos direitos dos administrados. A falha do DF Legal em cumprir esses procedimentos legais e regulamentares evidencia uma violação clara, invalidando os atos administrativos decorrentes.” (ID 182449655, p. 4). Em 19/12/2023, deferida na origem liminar para suspender qualquer ato demolitório ou de desocupação no local até manifestação do Distrito Federal e do Ministério Público: “Quanto à tutela provisória de urgência, entendo relevantes as alegações invocadas na inicial, em especial de que a área em questão é de natureza privada e que os autores nela residem desde o ano de 2018, onde, também, exercem atividades agropastoris. Desse modo, ao menos até a manifestação preliminar do demandado e do Ministério Público, tenho por bem suspender qualquer ato demolitório ou de desocupação no local. Ante o exposto, determino ao requerido que se abstenha de realizar qualquer ato demolitório no imóvel localizado na Núcleo Rural Gama, Chácara 40, Setor Leste, Gama/DF, até ulterior deliberação deste Juízo. Cite-se e intime-se o requerido, para que tome ciência desta decisão e, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação preliminar. Na sequência, ao Ministério Público, para manifestação também em relação à tutela provisória de urgência. Tudo feito, retornem os autos conclusão. Cumpra-se.” (ID 182468111). Em 27/12/2023, DISTRITO FEDERAL manifestou-se, informando que a área em questão seria pública (pertencente a TERRACAP), e requereu a juntada de documentos expedidos pelas áreas técnicas do DF LEGAL, bem como a revogação da liminar concedida. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo indeferimento da tutela antecipada (ID 185044576). Pois bem. A apreciação do Tribunal, na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, cinge-se à aferição dos requisitos para antecipação de tutela requerida pelo agravante no sentido de impedir atos demolitórios das construções erigidas no local sem a autorização dos órgãos competentes. Cabe à Administração Pública do Distrito Federal (art. 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal) fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 6.138/2018). Referida Lei exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando sanções para os que desobedeçam a tal preceito. “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I – advertência; II – multa; III – embargo parcial ou total da obra; IV – interdição parcial ou total da obra; V – intimação demolitória; VI – apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” Como se vê, a intimação demolitória é sanção prevista na Lei Distrital 6.138/2018 para o caso de obra/edificação realizadas sem o prévio licenciamento. Acrescente-se que a comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização, nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018. Confira-se: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. ( ) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” O § 4o do art. 133 do mesmo diploma legal possibilita ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas em caso de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, ou seja, sem prévia notificação. A área em discussão fica na NÚCLEO RURAL GAMA, CHÁCARA 40, SETOR LESTE, GAMA/DF, CEP: 72.551-260 (ID 56358475). Em 26/12/2023, no Despacho DF-LEGAL/SUOB/COFIS/DIFIS5 emitido pelo Diretor de Fiscalização Área 05 da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federa constou informação relativa a impossibilidade de análise dos documentos apresentados em razão da não localização exata da área em discussão: “1. Senhor Subsecretário, tento em vista análise dos documentos apresentados (oficio 67352/2023) verificamos que a demanda ficou por demasiada prejudicada, uma vez que a localização exata dos fatos não é possível, e em se tratando de endereços não oficiais, esta Diretoria, não pode opinar quanto aos fatos levantados na petição inicial (Chácara 40 Setor Leste) 2. Sugerimos encaminhar a SUOP para conhecimento de tais operações no local, e melhor entendimento do caso. 3. Pedimos a AJL que se for possível, nos encaminhe a localização de onde ocorreram os fatos apresentados, para que possamos mapear a situação quanto a atos decorrentes desta DIFIS5. 4. Por derradeiro, comunicamos ciência de decisão liminar em desfavor desta DFLegal até mérito da situação ou ordem em contrários. 5. Segue para conhecimento e outros encaminhamentos.” – ID 182820591, p. 1 na origem. Por outro lado, relatório pré-operacional 769/2023 emitido em 16/3/2023 avaliou região da área próxima ao Córrego Crispim e Presídio Feminino do Gama, onde se constatou parcelamento irregular do solo, com divisões de lotes de tamanhos diversos (ID 182820591, pp. 2 a 9 na origem). Em consulta ao CEP 72.551-260 informado pelo próprio agravante no site dos Correios, verifica-se que o bairro onde se encontra o local em discussão é Núcleo Rural Alagados (Santa Maria). E o endereço da Penitenciária Feminina do Distrito Federal fica na Granja Luís Fernando, Área Esp. n. 02, Setor Leste, Gama, conforme informações disponíveis no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária[1], região que integra o Núcleo Rural Alagados, conforme pesquisa ao site dos Correios. Assim, verifica-se que se trata da mesma região analisada no relatório pré-operacional acima referido. E, conforme Relatório de Operação 459/2023 - DF-LEGAL/SUOP/COPE/DOPE/GOPE3, emitido em 26/6/2023, a região Alagado da Suzana localiza-se nas imediações da estação de captação da CAESB / atrás do Presídio Feminino – Gama (ID 182820591, p. 20). E tal região localiza-se em Área de Proteção de Manancial (APM CRISPIM), conforme se extrai do RELATÓRIO PRÉ-OPERACIONAL PRÉ 2122/2023, emitido em 18/11/2023, local em que há intenso processo de ocupação irregular, com desmatamento e queimadas da vegetação natural: “Durante a vistoria, executada em regime de plantão pelos Auditores Robson Godoi e Alessandro Hormidas, após recebimento de “denúncia de invasão na área situada no Alagado da Suzana, do gabinete do Deputado Chico Vigilante, no grupo GESTÃO PRONTO EMPREGO - INVASÕES e determinação do Diretor DOPE para diligenciar ao local, em condições de realização de operação, se fosse o caso, a fim de desconstituir irregularidades recentes, constatou-se: 1. Que a área localizada aos arredores da Penitenciária feminina e da Unidade de Internação feminina, área qualificada como - ART.13, §3o, DO DECRETO No 41.654/2020, segundo informações colhidas do https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/, está em intenso processo de ocupação irregular, com desmatamento e queimadas da vegetação natural, com construções precárias em madeira e lonas plásticas e com cercamentos precários, privatizando lotes de diferentes tamanhos, totalizando 90 focos de ocupação irregular. Contam também edificações em alvenaria, consolidadas e habitadas. A CAESB, no processo 00092-00000099/2022-81, em março/2022, através da Carta n.o 49/2022 - CAESB/DR/RMA, denuncia “Indícios de parcelamento irregular de solo e supressão de vegetação na APM Crispim” e solicita “apuração dos fatos ora noticiados quanto a legalidade do parcelamento e remoção das ocupações, se for o caso”. Naquela Carta, a companhia ainda informa que a ocupação está dentro de Área de Proteção de Manancial (APM CRISPIM) e conforme determina os art. 95 a 99 da LC 803/2009 (PDOT). A TERRACAP, através do processo 2002.01.1.098668-7, em ação reivindicatória em face de João Batista Pereira dos Santos, Raimunda Alves dos Santos e João de Lima Barboza, os quais teriam ocupado irregularmente uma área de propriedade da autora, localizada no Alagado da Suzana, com aproximadamente 1.280 ha, teve decisão favorável, transitada em julgado em 26/01/2006, que julgou procedente o pedido para determinar aos réus que restituam à autora a área ora reivindicada,” observados os limites descritos no memorial de fl. 10, os quais desconheço, mas que devem se referir à área do Centro Espacial da Salvação, que tem contrato celebrado, em 03.10.1977, por instrumento particular entre a autora e o Sr. José Ferreira Brito. 2. Constam animais de pequeno e grande portes. 3. Constam redes e ligações de energia elétrica.” (grifei) – ID 182820591, pp. 42/43. Como se vê, em que pese o relatório de operações emitido em dezembro de 2023 não tenha definido o local exato da moradia do agravante, fato é que se extrai dos demais relatórios que a região em questão se situa em área de proteção de manancial e que é objeto de parcelamento irregular do solo. Nesse sentido, “Despacho DF-LEGAL/SUOP/COPE” emitido pelo Coordenador de Planejamento Programação e Operacionalização de Demanda, em 26/12/2023, embora relate não ter localizado nos registros daquela especializada o endereço "Núcleo Rural Gama, Chácara 40, Setor Leste, Gama/DF, CEP: 72.551-260" ou menção ao nome JOÃO ALVES DE HOLANDA (agravante), informa que, a partir de fotografia de cessão de direitos e demais imagens constantes de ofício, sugere-se que a região esteja situada no Córrego Crispim próximo ao Presídio Feminino: “Ao tempo em que tomo ciência do OFÍCIO No 067352/2023 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF (129847589), informamos que não foi localizado nos registros desta especializada, menção ao nome "JOÃO ALVES DE HOLANDA - CPF: 866.784.851-49" ou ao endereço "Núcleo Rural Gama, Chácara 40, Setor Leste, Gama/DF, CEP: 72.551-260". Como o local em comento, não possui endereçamento oficial, solicitamos, se possível enviar as coordenadas geográficas para uma melhor pesquisa. Bem como informar a data do ocorrido. Considerando a foto do "Instrumento ParIcular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações" e demais imagens constantes no OFÍCIO No 067352/2023 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF (129847589), sugere-se tratar de ação operacional no local conhecido como "Córrego Crispim próximo ao Presídio Feminino", conforme tabela: ( )” – ID 182820591, p. 57. Como bem salientado pelo Ministério Público, “O que consta nos autos, contudo, e apesar da inexistência do endereço constante do contrato de cessão de direitos apresentado pelo Autor, é que a área é pública (ID 182820591, pg. 03) e está localizada em área próxima ao Córrego do Crispim e ao Presídio Feminino do Gama, considerada área de sensibilidade ambiental por estar inserida em Área de Proteção de Manancial. Os relatórios juntados em ID 182820591 registram que a área vem sendo objeto de parcelamento irregular e que as ações que ocorreram visaram desobstruir a área pública indevidamente ocupada. Em seu artigo 133, o Código de Edificações do DF prevê expressamente a demolição total ou parcial da obra como sanção cabível para a hipótese de construção irregular que não seja passível de adequação. ( ) Da leitura da norma, extrai-se que, em se tratando de área pública, a única exigência para que se promova a demolição de obras já concluídas é a intimação prévia do infrator para que a promova, no prazo de 30 dias. O que se observa, nesse momento processual, é que o requerente não é proprietário da área, estando autorizado o DF Legal a realizar demolições caso encontrem obra em andamento no local, sendo desnecessária a prévia notificação do invasor. Assim, o Ministério Público oficia pelo INDEFERIMENTO da tutela antecipatória.” (grifei) – ID 185044576, pp. 3/4. Como se vê, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar de impedir a atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. Forte nesses argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça. [1] https://seape.df.gov.br/pfdf/. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora